Tribunal: TJBA
Processo: 8014769-22.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8014769-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNAPÓLIS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE EUNÁPOLIS Advogado(s): PJ1 ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. INVENTÁRIO EM TRÂMITE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª e a 2ª Varas Cíveis de Eunápolis nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Imissão na Posse proposta pelo espólio de Merita Barbosa de Brito, representado por sua inventariante. A 1ª Vara declinou da competência, remetendo os autos à 2ª Vara onde tramita o inventário da de cujus. O juízo da 2ª Vara, por sua vez, devolveu os autos à 1ª Vara, suscitando ausência de conexão entre as ações. O juízo da 1ª Vara insistiu na remessa ao juízo do inventário, suscitando o presente conflito. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a presença do espólio no polo ativo de ação de anulação de compra e venda de imóvel supostamente pertencente ao acervo hereditário atrai a competência do juízo do inventário para julgamento da demanda, ou se permanece com o juízo cível originariamente competente. III. Razões de decidir 3. A presença do espólio no polo ativo, por si só, não determina a competência do juízo das sucessões. 4. A causa de pedir da ação anulatória envolve a nulidade de contrato celebrado sem anuência da falecida e de suas herdeiras, tema que demanda dilação probatória ampla, incompatível com o rito do inventário. 5. A ação não versa sobre partilha, herança ou aplicação direta das normas de direito sucessório, mas sobre validade de negócio jurídico, matéria típica das varas cíveis. 6. Não há risco de decisões conflitantes, uma vez que eventual procedência da ação apenas acarretará a reintegração do imóvel ao acervo do espólio, a ser partilhado em momento oportuno. 7. Jurisprudência do TJBA e de outros tribunais reforça a competência do juízo cível para ações possessórias e anulatórias envolvendo bens do espólio quando não há conexão direta com a partilha. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito de competência julgado improcedente. Tese de julgamento: "1. A ação de anulação de negócio jurídico com pedido de imissão na posse, ainda que proposta por espólio e envolvendo bem presumivelmente pertencente ao acervo hereditário, deve ser processada e julgada pelo juízo cível, quando a matéria controvertida não se confundir com partilha ou sucessão." "2. A existência de inventário em curso não atrai, por si só, a competência do juízo das sucessões para ações anulatórias autônomas com ampla necessidade probatória." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014769-22.2024.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE EUNÁPOLIS e como Suscitado o JUÍZO DA 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE EUNÁPOLIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao conflito de competência para fixar a competência da 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE EUNÁPOLIS, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, ___ de ___________de ________. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)